Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600083-86.2022.6.16.0051
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
14/06/2023
Número: 0600083-86.2022.6.16.0051

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 02/05/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - 1° Turno
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Composição de Mesa Receptora nº 0600083-
86.2022.6.16.0051 que, Não havendo elementos acerca da condição financeira da Mesária, com
fundamento no art. 124, § 2º do CEL, Lucimara Estevão Engraf, qualificada nos autos, ao
pagamento de multa equivalente a 50% do salário mínimo nacional, vigente quando do pagamento,
bem como à suspensão de 5 dias. Determinou, ainda, que, após o trânsito em julgado, o cartório
adote as medidas necessárias para a cobrança da multa, bem como envio de cópia à
municipalidade para que execute a pena de suspensão aplicada pelo Juízo, com subsequente
comunicação. (Composição de Mesa Receptora para apuração da ausência aos trabalhos eleitorais
no 1º turno das Eleições Gerais de 2022, nomeada como 1º secretária da 30ª Seção Eleitoral em
Morretes/PR; ref. autos de Composição de Mesa Receptora nº 0600025-83.2022.6.16.0051). RE18
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUCIMARA ESTEVAO ENGRAF (RECORRENTE)
MYLENA STIEGLITZ PIO DE ABREU (ADVOGADO)
JUÍZO DA 051ª ZONA ELEITORAL DE MORRETES PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43612174
13/06/2023
23:50
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.026

RECURSO ELEITORAL EM COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA 0600083-
86.2022.6.16.0051 – Morretes – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
RECORRENTE: LUCIMARA ESTEVAO ENGRAF
ADVOGADO: MYLENA STIEGLITZ PIO DE ABREU - OAB/PR98361
RECORRIDO: JUÍZO DA 051ª ZONA ELEITORAL DE MORRETES PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. MESÁRIO FALTOSO.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA NO PRAZO LEGAL. MESÁRIA servidorA
públicA MUNICIPAL. ADEQUAÇÃO DA sanção. artigo 124, parágrafo 2º,
do Código eleitoral. afastamento da pena de multa e redução DA PENA
DE SUSPENSÃO AO TRABALHO PARA 1 DIA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O serviço eleitoral é atividade obrigatória, nos termos do que dispõe o
artigo 365, do Código Eleitoral.

2. O mesário faltoso que for servidor público está sujeito à pena prevista no
artigo 124, parágrafo 2º, do Código Eleitoral, de suspensão ao trabalho no
órgão em que atua, pelo período de até 15 dias, com o consequente efeito
negativo sobre a sua remuneração.

3. Havendo sanção específica prevista na legislação eleitoral, deve ser
afastada a aplicação da pena de multa pecuniária aplicada pelo juízo de
origem.

4. A inexistência de má-fé da mesária faltosa e a ausência de consequências
graves ao pleito permitem a redução da pena de suspensão ao trabalho para
o patamar mínimo de 1 dia, reprimenda suficiente para homenagear o bem
jurídico lesado e coibir novas infrações. Precedente desta Corte.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

Num. 43612174 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/06/2023 23:50:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061323500397400000042574258
Número do documento: 23061323500397400000042574258
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/06/2023 12:32:49

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 12/06/20233

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Lucimara Estevão Engraf em
face da decisão proferida pelo Juízo da 51ª Zona Eleitoral de Morretes, por meio da qual
lhe foi aplicada pena de multa equivalente a 50% do salário mínimo nacional, vigente
quando do pagamento, bem como suspensão ao trabalho pelo período de 5 dias (ID
43578726).

Em suas razões, a recorrente aduz, em síntese, que: a) em razão de sérios
problemas de saúde (CID G50.0, M25.5 e F41.1) sentiu fortes dores e não conseguiu
comparecer aos trabalhos eleitorais; b) faz uso contínuo e regular de medicamentos
controlados; e c) é servidora pública municipal e possui poucos recursos financeiros, não
tendo condições de arcar com a sanção imposta. Requer o reconhecimento da
justificativa apresentada, para fins de anulação da sentença.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, opinando pelo
provimento parcial do recurso interposto para afastar a multa pecuniária em sua
totalidade, mantendo-se, no mais, inalterada a sentença (ID 43592256).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

1. Admissibilidade:

É considerado de natureza administrativa o procedimento relativo à apuração
de ausência de mesário aos trabalhos eleitorais e à aplicação de multa.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: ELEIÇÕES 2014 - RECURSO ELEITORAL - MESÁRIO FALTOSO - AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA - CIÊNCIA POSTERIOR - INOCORRÊNCIA DE
NULIDADE PROCESSUAL POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA -
SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO POR MULTA AO MESÁRIO SERVIDOR
PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE LEGAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Num. 43612174 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/06/2023 23:50:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061323500397400000042574258
Número do documento: 23061323500397400000042574258
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/06/2023 12:32:49

1. Nos processos administrativos há que se respeitar a observância do devido
processo legal, em que se assegura à parte o exercício do direito ao contraditório e a
ampla defesa.

2. A ciência posterior do mesário supre a ausência de intimação da sentença, por
trata-se de matéria administrativa.

3. O art. 124, § 2º estabelece a sanção de suspensão até 15 (quinze) dias ao mesário
faltoso servidor público, tratando-se de opção legislativa a não aplicação de multa.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(RECURSO ELEITORAL nº 8897, Relator (a) Des. Paulo Afonso Da Motta Ribeiro, Data
28/05/2015)

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. MESÁRIO FALTOSO. PEÇA RECURSAL NÃO
SUBSCRITA POR ADVOGADO. MATÉRIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO RECURSAL DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA
COMPARECIMENTO AOS TRABALHOS. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RECORRENTE.
MANTIDA CONDENAÇÃO COM REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Matéria eleitoral de natureza administrativa possibilita o conhecimento de recurso
subscrito pela parte.

2. Inexiste previsão legal de intimação pessoal de eleitor para compor a mesa receptora de
votos. No caso, verificados os fatos, a intimação recebida por pessoa da família do mesário
é considerada válida.

3. Na imposição e cobrança de qualquer multa eleitoral, salvo no caso das condenações
criminais, o arbitramento do valor levará em conta a condição econômica do eleitor, nos
termos do inc. I do art. 367 do Código Eleitoral,

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 6581, Relator (a) Des. Tito Campos De Paula, Data 09/07/2019)

Por se tratar de procedimento administrativo, o recurso deve ser interposto no
prazo de 10 dias, conforme previsão do artigo 59, da Lei nº 9.784/1999.

No caso, a recorrente foi intimada da sentença em 16/03/2023 (ID 43578722)
e o recurso foi interposto no dia 20/03/2023 (ID 43578726), ou seja, dentro do prazo legal.

Assim, o recurso é tempestivo e, presentes os requisitos objetivos e
subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

2. Mérito:

Como relatado, Lucimara Estevão Engraf foi convocada para atuar como
Num. 43612174 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/06/2023 23:50:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061323500397400000042574258
Número do documento: 23061323500397400000042574258
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/06/2023 12:32:49

mesária no 1° turno das Eleições Gerais de 2022 e, diante da sua ausência injustificada, o
Juízo da 51ª Zona Eleitoral de Morretes aplicou-lhe pena de multa equivalente a 50% do
salário mínimo nacional, vigente quando do pagamento, bem como suspensão do
trabalho pelo prazo de 5 dias, haja vista ser servidora pública municipal.

Em suas razões, a recorrente aduz que, em virtude de sérios problemas de
saúde que enfrenta (CID G50.0, M25.5 e F41), teria sentido fortes dores e, portanto, não
teria conseguido comparecer aos trabalhos eleitorais. Além disso, afirma que, por ser
servidora pública municipal, não tem condições de arcar com a sanção imposta.

O recurso merece parcial provimento. Vejamos.

O serviço eleitoral é atividade obrigatória, nos termos do que dispõe o artigo
365 do Código Eleitoral:

Art. 365. O serviço eleitoral prefere a qualquer outro, é obrigatório e não interrompe o
interstício de promoção dos funcionários para ele requisitados.

Por sua vez, o artigo 124, do mesmo diploma legal, prevê a aplicação de
multa para o mesário convocado que não comparecer para a realização dos trabalhos
eleitorais e não apresentar justificativa ao Juiz Eleitoral, em até 30 dias, nos seguintes
termos:

Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora
determinados para a realização de eleição, sem justa causa apresentada ao juiz
eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinquenta por cento) a 1
(um) salário-mínimo vigente na zona eleitoral cobrada mediante selo federal
inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de
executivo fiscal.

§ 1º Se o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a
multa será arbitrada e cobrada na forma prevista no artigo 367.

§ 2º Se o faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão até 15
(quinze) dias.

§ 3º As penas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro se a mesa receptora deixar
de funcionar por culpa dos faltosos.

§ 4º Será também aplicada em dobro observado o disposto nos §§ 1º e 2º, a pena ao
membro da mesa que abandonar os trabalhos no decurso da votação sem justa causa
apresentada ao juiz até 3 (três) dias após a ocorrência.

O artigo 129, da Resolução TSE 23.659/2021, dispõe que “A pessoa que
deixar de se apresentar aos trabalhos eleitorais para os quais foi convocada e não se
justificar perante o juízo eleitoral nos 30 dias seguintes ao pleito incorrerá em multa”. E
prevê, em seu § 1º, que “A fixação da multa a que se refere o caput observará a variação
entre o mínimo de 10% e o máximo de 50% do valor utilizado como base de cálculo,
podendo ser decuplicada em razão da situação econômica do eleitor ou eleitora, ficando o
Num. 43612174 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/06/2023 23:50:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061323500397400000042574258
Número do documento: 23061323500397400000042574258
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/06/2023 12:32:49

valor final sujeito a duplicação em caso de (...)”.

Na hipótese, em que pesem as razões expostas, a ora recorrente não
justificou a sua ausência aos trabalhos eleitorais no prazo de 30 dias da data da
realização do pleito, tendo juntado atestado médico somente em sede recursal.

Embora não tenha sido demonstrada a impossibilidade de apresentar
justificativa no prazo estipulado em lei, é possível aceitar o atestado juntado na fase
recursal, uma vez que se trata de documento simples e que não exige diligência
complementar, nos termos do artigo 266, do Código Eleitoral.

Todavia, referido documento não comprova a alegação da recorrente de que
estava impossibilitada de exercer a atividade de mesária, uma vez que é datado de 20 de
dezembro de 2022 e nada relata acerca do estado de saúde da recorrente na data do
pleito, não indicando que tenha realizado consulta, internamento ou atendimento médico
em 02 de outubro de 2022.

Dessa forma, não comprovada a justa causa para a ausência aos trabalhos
eleitorais, porquanto o atestado médico apresentado não relata incapacidade laborativa
da eleitora na data de realização do pleito, e considerando que a eleitora é servidora
pública municipal, a aplicação da sanção prevista no artigo 124, parágrafo 2º, do Código
Eleitoral é medida que se impõe.

O dispositivo legal determina ao mesário ausente que for servidor público a
aplicação de pena de suspensão ao trabalho no órgão em que atua, com o consequente
efeito negativo sobre sua remuneração, mas não prevê a aplicação de multa, de modo
que, diante da sanção específica, deve ser afastada a multa pecuniária aplicada pelo
juízo de origem.

Quanto à pena de suspensão ao trabalho pelo período de 05 dias, tem-se que
desproporcional à infração cometida, haja vista que não há notícia nos autos de que a
ausência da mesária tenha acarretado prejuízos graves aos trabalhos eleitorais.

Sobre o tema, esta Corte já decidiu que a inexistência de má-fé do mesário
faltoso ou de consequências graves ao pleito autoriza a aplicação da pena de suspensão
no patamar mínimo de 1 dia, como bem se observa:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - MATÉRIA ADMINISTRATIVA - INTEMPESTIVIDADE -
AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO - RAZÕES CONHECIDAS DE OFÍCIO - ELEIÇÕES
2018 - MESÁRIO FALTOSO - SERVIDOR PÚBLICO - ARTIGO 124, § 2º, CÓDIGO
ELEITORAL – NÃO COMPARECIMENTO AOS TRABALHOS DA MESA RECEPTORA NO
DIA DO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES GERAIS - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA -
SITUAÇÃO CONCRETA QUE PERMITE REDUÇÃO "EX OFFICIO" DA SANÇÃO
INFLIGIDA AO SEU MÍNIMO LEGAL.

1. A Súmula STF nº 473, que consagra o princípio da autotutela administrativa, permite que
a Administração, de ofício, conheça das razões de recurso intempestivo para que reveja
seus atos.

2. A inexistência de má-fé do convocado ou de consequências graves ao pleito
autoriza a redução da pena ao patamar mínimo, ou seja, 1 (um) dia de suspensão,
reprimenda esta que é suficiente para homenagear o bem jurídico lesado e coibir
Num. 43612174 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/06/2023 23:50:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061323500397400000042574258
Número do documento: 23061323500397400000042574258
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/06/2023 12:32:49

novas infrações.

3. Recurso não conhecido e de ofício, reduzida a pena inicialmente imposta para 1 (um) dia
de suspensão.

(TRE- PR Recurso Eleitoral nº 16209, Relator Des. Luiz Fernando Wowk Penteado,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 08/07/2019)

Em conclusão, cumpre afastar a pena de multa imposta pelo juízo de origem
e, diante da ausência de má-fé por parte da mesária ou de consequências graves ao
pleito, reduzir a pena de suspensão ao trabalho ser para o patamar mínimo, qual seja, 1
dia.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento para o fim de, reformando a sentença a quo, afastar a pena de
multa pecuniária aplicada e reduzir para 1 dia a pena de suspensão ao trabalho, nos
termos do artigo 124, parágrafo 2º, do Código Eleitoral.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600083-86.2022.6.16.0051 - Morretes - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTE: LUCIMARA ESTEVAO
ENGRAF - Advogada da RECORRENTE: MYLENA STIEGLITZ PIO DE ABREU - PR98361 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 051ª ZONA ELEITORAL DE MORRETES PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 12.06.2023
Num. 43612174 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/06/2023 23:50:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061323500397400000042574258
Número do documento: 23061323500397400000042574258
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/06/2023 12:32:49